Tribunal: TJBA
Processo: 8122474-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8122474-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DIOGO LIMA DE BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU
O

ACUSADO

NAS PREVISÕES DO
S
ART
S
. 14
E 15
DA LEI N.º 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SANÇÕES DEFINITIVAS DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, SOB O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO
, SUBSTITUINDO-SE A
PENA
RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INSURGÊNCIA
DEFENSIV
A
.
PLEIT
O ABSOLUTÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM EVIDÊNCIAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, OS QUAIS DESCREVERAM A PRISÃO DO RÉU, A BORDO DE VEÍCULO INDICADO POR POPULARES, NA POSSE DE UMA PISTOLA MUNICIADA E DEFLAGRADA POUCO ANTES. EFICÁCIA PROBANTE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES. EFETIVA APREENSÃO E PERICIAMENTO DO ARTEFATO BÉLICO, ACOMPANHADO DE MUNIÇÃO E ESTOJO DEFLAGRADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, O QUAL ADMITIU, COM DETALHES, A AQUISIÇÃO DA ARMA, COM ALEGADO INTUITO DE AUTODEFESA, E A REALIZAÇÃO DE DISPARO PARA AFUGENTAR TERCEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO FEITO. DÚVIDA INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO RATIFICADA.

A
PELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8122474-13.2023.8.05.0001
, provenientes do Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Diogo Lima de Brito
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a
presente
Apelação
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora